Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. FATURA EM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. MIGRAÇÃO DE PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) determinar o restabelecimento da linha e a alteração para o plano pré-pago e o cancelamento das faturas do mês 03/2019 em diante; e b) condenar a requerida pagar a parte requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal consistente na reforma parcial da sentença para julgar improcedente os danos morais ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
3. Recorrido que surpreendido por valor diferente do pactuado de seu plano (R$ 73,55), diligenciou e constou se tratar de outra linha a qual alega não fazer uso (R$ 567,74), sendo que quitou tal valor, encerrou o plano, e solicitou a migração do plano pós-pago para o pré-pago.
4. No mês posterior adveio outra fatura (R$ 931,74), em que pese ter solicitado a migração, quitado o valor e encerrado o plano.
5. Houve suspensão dos serviços. Em decorrência, reclamação administrativa (id. 21291782), sem solução, sendo necessária a solução jurisdicional, via antecipação dos efeitos da tutela.
6. Falha na prestação do serviço. Suspensão dos serviços. Dano moral evidenciado.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática e dentro do critério da razoabilidade.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAURICIO RICCI - CPF: 666.863.779-53 (REPRESENTANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020